Tribunal: TJDFT
Processo: 0700449-13.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSERTO DE VEÍCULO. DEMORA EXCESSIVA. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO DO 1o RECORRENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA 2a RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recursos interpostos pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a ré/2arecorrente ao pagamento de R$2.584,23 (dois mil quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e três centavos), a título de lucros cessantes, bem como R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que a demora de 129 (cento e vinte e nove) dias para o conserto do automóvel do autor/1orecorrente ultrapassa qualquer critério de razoabilidade, motivo pelo qual a 2a recorrente deve ressarcir os prejuízos materiais e extrapatrimoniais sofridos pelo consumidor (1o recorrente).
3. O 1o recorrente alega que mesmo após o conserto do carro ele continuaria apresentando diversos problemas mecânicos decorrentes do acidente e do mau serviço prestado pela 2a recorrente, que não teria realizado os devidos reparos. Sustenta que os documentos juntados aos autos comprovam os danos sofridos no montante de R$3.280,00 (três mil duzentos e oitenta reais). Ao final, pugna pela majoração do valor da indenização por danos morais, ante o descaso sofrido.
4. Requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença e condenar a 2a recorrente ao pagamento de R$3.280,00 (três mil duzentos e oitenta reais) a título de indenização por danos materiais, assim como majorar o valor da indenização por danos extrapatrimoniais para o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).
5. A 2a recorrente inicialmente defende que não se submente as normas da Superintendência de Seguros Privados – Susep, visto que não teria natureza de seguro, mas de uma associação sem fins lucrativos. Assevera que em seu contrato não há estipulação de prazo mínimo ou máximo para o conserto dos veículos, uma vez que depende de fatores do mercado que fogem a sua atribuição como mão de obra e disponibilização de peças, por isso não haveria falar em ilícito. Defende que a demora no conserto do veículo teria se dado em razão das exigências do 1o recorrente.
6. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
7. Contrarrazões apresentadas pela 2a recorrente ID. 40089578.
8. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao 1o recorrente.
9. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
10. Tendo em vista a natureza da demanda, passo a análise conjunta dos recursos.
11. Não prospera a pretensão da 2a recorrente de afastar a aplicação do Código de defesa do consumidor ao caso concreto, pois a ação proposta pelo 1o recorrente (associado-segurado) contra a associação sem fins lucrativos que presta serviço de proteção veicular, com cobertura de riscos predeterminados, encontra-se inserida nos conceitos de fornecedor e consumidor nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90. Precedentes: Acórdão 1390139, 07014587720218070010, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão n.1037949, 20150710224723APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 15/08/2017. Pág.: 441/468.
12. Inicialmente enfatizo que atraso injustificado da associação de proteção veicular em autorizar os serviços de reparação do veículo objeto do sinistro ou da oficina credenciada em arrumá-lo, por 129 (cento e vinte e nove) dias, configura falha na prestação de serviços, não importando a natureza da empresa de proteção veicular, ressalvada caso de excepcional complexidade que implique demora superior, hipótese não vislumbrada nos autos (art. 39, inc. XII, do CDC).
13. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
14. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
15. No caso em apreço observo que o 1o recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual em relação aos danos emergentes, haja vista não ter comprovado que eles foram consequência da má prestação de serviço da 2a recorrente ou decorrentes do acidente. Outrossim, não passa despercebido desta relatoria que na troca de mensagens e áudios entre as partes (ID. 40089471/40089484) o 1o recorrente questiona o fato dos pneus do carro estarem vazios, contudo não demonstra que este foi o motivo da troca.
16. Dessa forma, entendo que a sentença não merece reforma na parte que julgou improcedentes o pedido de indenização pelos danos emergentes nos seguintes termos: “O autor lista a necessidade de troca de diversas peças e serviços que precisariam ser refeitos. Entretanto, neste ponto, a pretensão autoral não merece acolhimento, na medida em que se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito. Não demonstrou diretamente ligação entre a troca das peças e o acidente causado. Saliente-se que a necessidade de troca de pneus, por exemplo, não se presume.”
17. Noutro prisma, compreendo que os lucros cessantes foram devidamente demonstrados, conforme documentos constantes do ID. 40089462/40089468, oportunidade na qual o 1o recorrente comprova seus rendimentos como motorista de aplicativo de transporte privado de passageiros. Constato, ainda, que a sentença de origem foi precisa quando fixou o montante a ser restituído (valor que não foi impugnado pelo 1o recorrente).
18. DO DANO MORAL. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato, principalmente quando se analisa eventual condenação por danos aos direitos da personalidade.
19. A demora injustificada de 129 (cento e vinte e nove) dias na execução do serviço de reparação do veículo, rende ensejo à compensação pelos danos morais sofridos, ainda mais quando certificado que o veículo era utilizado como fonte de renda do consumidor. A falha na prestação de serviços da 2a recorrente, evidentemente causou desequilíbrio emocional e feriu os direitos básicos do 1o recorrente (Art. 6o, IV, do Código de Defesa do Consumidor), haja vista ter frustrado qualquer expectativa de retorno aos trabalhos, não podendo ser caracterizada como mero dissabor do cotidiano.
20. Além disso, o tratamento dispensado ao 1o recorrente durante os atendimentos (ID. 40089471/40089484) foi abusivo, já que os atendentes rotineiramente repassavam a responsabilidade do sinistro para outra pessoa da empresa e nunca lhe prestavam informações precisas, sendo devida a majoração do “quantum” por esses fundamentos.
21. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
22. Sob tais critérios, tendo em vista os fatos narrados e provas colacionadas aos autos, majoro o valor fixado na origem para R$ 3.000,00 (três mil reais). A majoração do valor obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes, razão pela qual entendo que a sentença deve ser reformada neste ponto.
23. RECURSO do 1o recorrente CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e majorar o valor do dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo os seus demais termos.
24. RECURSO da 2a recorrente CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
25. Condeno a 2a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.